Tribunal: TJDFT
Processo: 0042318-58.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Sendo evidente que o julgado embargado, ao pronunciar a prescrição, omitiu-se, em relação às despesas processuais, sobre a incidência do art. 921, § 5o, do CPC, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 14.195/01, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício constatado.
3. Embargos de declaração providos.